Tribunal: TJSP
Processo: 0006334-93.2009.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Monitória. Erro Material. Alegação de contradição em certo trecho do V. Acórdão. Ocorrência. Necessidade de modificação dos trechos de fls.465 e 468 de rigor. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS, tão somente para determinar a modificação dos trechos de fls. 465 e 468, equivocados do V. Aresto embargado, sem efeitos modificativos, mantendo-se no mais, o Venerando Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Monitória. Erro Material. Alegação de contradição em certo trecho do V. Acórdão. Ocorrência. Necessidade de modificação dos trechos de fls.465 e 468 de rigor. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS, tão somente para determinar a modificação dos trechos de fls. 465 e 468, equivocados do V. Aresto embargado, sem efeitos modificativos, mantendo-se no mais, o Venerando Acórdão como prolatado.